Tribunal: TJSP
Processo: 9000437-61.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida adoção da data do implemento do lapso temporal para progressão ao regime semiaberto como termo "a quo" de sequencial promoção. Descabimento.

Para nova progressão de regime, agora ao aberto, o lapso temporal deve ser contado a partir da promoção do sentenciado ao semiaberto. Progressão que se sujeita, de

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida adoção da data do implemento do lapso temporal para progressão ao regime semiaberto como termo "a quo" de sequencial promoção. Descabimento.

Para nova progressão de regime, agora ao aberto, o lapso temporal deve ser contado a partir da promoção do sentenciado ao semiaberto. Progressão que se sujeita, de igual modo, ao requisito de ordem subjetiva, o qual, obviamente, somente é valorado quando do deferimento do pedido, não havendo de se falar, portanto, que a decisão que defere a progressão possui natureza exclusivamente declaratória. Precedentes.

Negado provimento.